Tribunal: STF
Processo: RHC 98358
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. 
   PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO SUPERIOR 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEM CONSIDERAR A CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO 
   PÚBLICO, ELEMENTAR DO TIPO DO ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 
   
1. Evidência de que a condição de funcionário público, 
   elementar do tipo do art. 312, caput, do Código Penal, não foi 
   utilizada para a majoração da pena-base. Houve, apenas, a 
   indicação de fatos concretos para que se considerasse como 
   desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade. 
2. 
   Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de 
   que as circunstâncias do crime podem ser utilizadas para aferir a 
   culpabilidade do agente; de que é inexigível a fundamentação 
   exaustiva na consideração das circunstâncias judiciais, pois a 
   sentença deve ser observada em sua totalidade; e de que o habeas 
   corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência 
   das circunstâncias judiciais invocadas para a majoração da pena. 
   Precedentes.
3. Recurso ao qual se nega provimento.